Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-28.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença da Vara Cível do Guará que, em ação de ressarcimento de valores c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a restituir R$ 1.887,78, devidamente corrigidos, e julgou improcedente o pleito indenizatório por danos morais. Houve sucumbência recíproca, com condenação de ambas as partes ao pagamento proporcional de custas e honorários advocatícios, vedada a compensação. O autor apelou buscando a condenação por danos morais e a majoração da verba honorária com base na equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os transtornos decorrentes de vício no produto e falha na assistência técnica configuram dano moral indenizável;(ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados em primeiro grau podem ser revistos com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
4. O mero descumprimento contratual, consubstanciado em vício do produto e falha na assistência técnica, não caracteriza, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de ofensa efetiva a direitos da personalidade, o que não foi comprovado nos autos.
5. Os transtornos relatados pelo autor se enquadram como dissabores próprios da vida em sociedade e não ultrapassam o limite do mero aborrecimento.
6. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, sendo incabível a aplicação da equidade (art. 85, § 8o, do CPC) quando há condenação pecuniária definida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O vício do produto e a ineficiência da assistência técnica, desacompanhados de prova de violação a direitos da personalidade, não geram indenização por danos morais."; "2. A fixação de honorários advocatícios deve observar os limites do art. 85, § 2o, do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa quando há condenação pecuniária mensurável.".
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 6o, VI; CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 8o, 11 e 14.
Jurisprudência relevante citada: Não há.